Tribunal: STF
Processo: RE 79481
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
PAGAMENTO. PEDIDO DE MERCADORIAS FEITO AO FABRICANTE E PAGAMENTO
EFETUADO A PROCURADOR AUTORIZADO. PRETENSAO DE DISTRIBUIDOR, QUE
ENVIARA A MERCADORIA POR DETERMINAÇÃO DO FABRICANTE, DE EXIGIR
PAGAMENTO AO COMPRADOR. DECISÃO QUE, APRECIANDO FATOS E PROVAS,
DEU COMO VALIDO O PAGAMENTO EFETUADO AO PROCURADOR DO FABRICANTE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DE DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.